Tribunal: TJSP
Processo: 2055138-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – Executada que insiste na realização de nova avaliação, por perito judicial – Cabimento – Avaliação realizada por oficial de justiça em descumprimento aos requisitos do art. 872 do CPC/2015 – Avaliação que sequer foi instruída com laudos ou com as mencionadas

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – Executada que insiste na realização de nova avaliação, por perito judicial – Cabimento – Avaliação realizada por oficial de justiça em descumprimento aos requisitos do art. 872 do CPC/2015 – Avaliação que sequer foi instruída com laudos ou com as mencionadas consultas realizadas perante as imobiliárias da região – Inexistência de dados sobre as características reais do imóvel avaliado e dos imóveis utilizados como comparativos – Inafastável a conclusão de que houve erro na avaliação do imóvel, a autorizar a realização de nova perícia, nos termos do art. 873, I, do CPC/2015 – Avaliação que deverá ser realizada por perito judicial, na forma em que postulado pela executada, que deverá custear a prova, nos termos do caput do art. 95 do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.